Tribunal: TJDFT
Processo: 0701329-05.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701329-05.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELSON MACEDO DE ARAUJO AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão, em fase de conhecimento, que indeferiu a tutela de urgência para que seja excluída a restrição de seu nome nos serviços de proteção ao crédito. Em resumo, sustenta que houve a inserção indevida de seu nome nos serviços de proteção ao crédito, oriundo de um débito de um contrato que não celebrou. Consigna que a restrição lhe causa dano irreparável. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo pra que seja cancelado o apontamento. DECIDO. Em face da garantia constitucional que assegura o resultado prático do processo, inclusive contra risco de dano, é admissível a tutela de urgência no âmbito dos juizados especiais (Enunciado no 26 do FONAJE que “são cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis, em caráter excepcional”), bem como o recurso pertinente (07059369520208070000 - (0705936-95.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, Primeira Turma Recursal Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, DJE : 12/08/2020). Necessário, entretanto, examinar a probabilidade do direito e o perigo de dano. No caso, em exame de cognição sumária, não restou evidenciada a verossimilhança do direito invocado. Do documento que o autor trouxe para instruir o processo indicando o apontamento (ID 19204517) não é possível extrair todos os elementos necessários para aferir a sua autenticidade, consoante as regras ordinárias da experiência. Ademais, ainda que se superasse essa questão, a restrição nos serviços de proteção ao crédito decorre de um exercício regular do direito do fornecedor em adotar meios para recuperar o seu crédito, o qual advém de um negócio jurídico que existe e, em princípio, é válido e eficaz até que judicialmente se reconheça o contrário. Para tanto, todavia, faz-se necessário o esgotamento da cognição, que exige a formação do contraditório com a ampla produção de provas. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 4 de setembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito